Tribunal: TJBA
Processo: 8030723-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8030723-74.2025.8.05.0000 Comarca de Origem: Itacaré – BA Processo de Origem: 8000811-78.2025.8.05.0114 Paciente: Raick Conceição dos Santos Impetrante: Igor dos Santos Dias – OAB/BA 66.426 Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFRONTO DE FACÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Raick Conceição dos Santos contra decisão que decretou sua prisão preventiva, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA. O paciente é acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), ocorrido durante confronto armado entre grupos rivais no distrito de Taboquinhas, com óbito de um dos envolvidos. A prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa. II. Questão em discussão A controvérsia reside em avaliar a legalidade e a adequação da decisão que decretou a prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentação concreta, da primariedade do paciente e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. O habeas corpus é meio próprio para aferir a legalidade da restrição à liberdade de locomoção, vedada, contudo, a análise aprofundada da matéria probatória. 2. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta, evidenciando a gravidade do crime imputado, cometido com uso de arma de fogo em local público e em contexto de confronto armado entre grupos rivais, com relevante repercussão social. 3. A existência de elementos indicativos de que o paciente encontra-se foragido reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar, quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública. 5. Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade dos fatos. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ainda que o paciente ostente condições subjetivas favoráveis. 2. A alegação de apresentação voluntária desacompanhada de efetiva formalização perante a autoridade competente não afasta a configuração do estado de foragido, apto a justificar a prisão cautelar. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXVIII e art. 93, IX. Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841043/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/03/2024. STJ, AgRg no HC 840300/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8030723-74.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, negar a ordem, nos termos do voto do Relator.